Tribunal: TJMT
Processo: 1012858-92.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012858-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LETICIA FERNANDA NIERI MINOZZI - CPF: 059.033.731-94 (ADVOGADO), MARIA ABADIA DE LIMA MACEDO - CPF: 569.452.301-63 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS HENRIQUE SALVADOR DE OLIVEIRA SANCHES - CPF: 043.679.211-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
HOME CARE
. ANÁLISE DE NECESSIDADE CLÍNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para internação domiciliar (
Home
Care
) em favor de paciente idosa
com múltiplas
comorbidades
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se restam configurados os requisitos para concessão de internação domiciliar pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir:

3.
A análise pormenorizada dos elementos probatórios revela que, não obstante
a complexidade do quadro clínico da paciente, não restaram
configurados os requisitos essenciais para concessão da tutela de urgência em modalidade
Home
Care
.

4.
A nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) demonstrou a viabilidade de atendimento multidisciplinar alternativo, evidenciando que a imprescindibilidade do serviço de
Home
Care
não foi devidamente comprovada.

5.
Embora persista o dever estatal de assegurar atendimento integral à saúde, tal obrigação deve ser exercida em estrita consonância com critérios técnicos e protocolos assistenciais específicos, privilegiando a análise técnica que orienta a melhor modalidade de tratamento.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Recurso não provido.

"Tese de julgamento:

1.
A concessão de internação domiciliar pelo Sistema Único de Saúde exige comprovação inequívoca da imprescindibilidade do serviço;

2.
A existência de
comorbidades
não configura, por si só, requisito para internação domiciliar;

3.
Permanece o dever estatal de prestar assistência à saúde mediante modalidades
técnica e clinicamente adequadas
.
”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
n/a.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA ABADIA DE LIMA MACEDO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Petra (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000183-31.2025.8.11.0022 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu
o pedido de tutela de urgência consistente

n
a internação domiciliar, com equipe multidisciplinar, pela modalidade
Home
Care
24 (vinte e quatro) horas
.

A agravante sustenta

que a decisão se baseou no parecer d
o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e
que se trata de conduta administrativa omissiva e superficia
l
.

Alega que
é completamente dependente de terceiros para atividades básicas da vida diária
, que

os documentos colacionados na ação de origem
comprovam a
situação gravíssima

em
que se encontra
e
a necessidade d
a
internação domiciliar por meio de
Home
Care
.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que os agravados providenciem a internação domiciliar na modalidade
Home
Care
e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal
(Id.
282329365
).

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
284606367
e Id.
293702854
.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo
provimento recurso (Id.
298566369
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA ABADIA DE LIMA MACEDO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Petra (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000183-31.2025.8.11.0022 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu
o pedido de tutela de urgência consistente

n
a internação domiciliar, com equipe multidisciplinar, pela modalidade
Home
Care
24 (vinte e quatro) horas
.

O d. Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante,
amparado no parecer desfavorável do NAT e por considerar
que não ficaram demonstrados os requisitos para a concessão da medida, diante da ausência de enquadramento da paciente nos parâmetros dos protocolos assistenciais vigentes, especialmente no tocante à internação domiciliar (
home
care
) pelo SUS.

Irresignada
, a parte
autora
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Pois bem.

Narra a inicial que a autora, pessoa idosa,
com 77 (setenta e sete) anos
e
diagnóstico de Alzheimer (CID
G30
.
0
),
Insuficiência Cardíaca (CID I50), Hipertensão Essencial Primária (CID I10) e Diabetes
M
ellitus não-
insulino
-dependente
, encontra-se acamada e com uso de sonda para alimentação e de diversos medicamentos para manter
a
estabilidade clínica
, apresentando ainda um quadro demencial decorrente do Alzheimer,
a
necessita
r
de assistência multiprofissional domiciliar diária e contínua, em caráter de urgência.

No caso, apesar de constar avaliação por meio da Tabela ABEMID, esta foi realizada sem que tenha havido a visita técnica presencial (
in loco
) à residência da paciente
por equipe da Secretaria de Saúde.

O
atestado médico emitido pela Dra. Lis Mota Gonçalves Viana
,
CRM-MT 8313,
informa que
a paciente, em razão das enfermidades acometidas, necessita de assistência multiprofissional (médica, enfermagem, fisioterapeuta e nutricionista) de forma diária e continua (Id. 185789202 - p. 2 – autos de origem).

P
ela análise preliminar dos fatos, não se
desconhece do quadro clínico da
agravante,
contudo, a
princípio
,
a situação não se caracteriza como emergencial.

Embora se reconheça a seriedade da enfermidade e a condição fragilizada da requerente, os documentos médicos apresentados não comprovam a necessidade d
e

Home
Care
, apenas de intervenções
terapêuticas que podem ser disponibilizadas por atendimentos periódicos realizados por equipe multiprofissional.

Conforme
conclusão da Nota Técnica emitida pelo NAT-JUS: (Id. 187908631- autos de origem):

“
Conclusão Justificada
: Não favorável

Conclusão:

1
.
Trata
-se de paciente em condição clínica dependente, com necessidade de tratamento multidisciplinar, entre cuidados médicos, de fisioterapia, fonoaudiologia e de enfermagem, de forma INTERMITENTE e SEM necessidade de manejo de vias aéreas.

2.
A indicação de internação domiciliar, neste caso, NÃO PARECE estar bem indicada, visto que a paciente NÃO É dependente de manejo de vias aéreas, e tem, em princípio, condições de receber, somente atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família, com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados.

3. O caso é nitidamente de responsabilidade da Assistência Social.

4. A internação domiciliar em modalidade Home
Care
não é contemplada pelas tabelas do sistema público de saúde, além de estar relacionada a um alto custo efetivo para o Estado, em decorrência da mobilização de profissionais especializados, materiais e equipamentos de alta complexidade priorizando o individual em detrimento do coletivo.

5. Necessário fornecimento de fraldas descartáveis, insumos e suplementação alimentar, a cargo do Município; manter visitas médicas e da equipe de ESF local. Sem demanda adicional que necessite acionar sistema de internação domiciliar.

6. Há necessidade indiscutível de cuidador, pessoa responsável pelos cuidados com alimentação e medicamentos, além de cuidados pessoais e de higiene. Neste caso está havendo nítida confusão entre as funções de cuidador e internação domiciliar, situações plenamente diferentes no contexto original.

7. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição
clinica
estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home
Care
bem estabelecida.

8. Por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via Home
Care
PARECE NÃO ESTAR INDICADA.

9. Não há qualquer emergência no caso em tela.

Há evidências científicas? Sim
Justifica-se
a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?
Não.”

[sem destaque no original]

Ressalta-se, não há dúvida acerca da situação d
a
agravante e da necessidade de acompanhamento profissional. No entanto, não comprovada
a
imprescindibilidade do serviço de
H
ome
C
are
, consoante
está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT,

e, nesta seara recursal, não há como contrapor o que foi apurado.

Veja-se que

as evidências e documentos apresentados levam à conclusão pela suficiência do atendimento domiciliar, prestado por equipe multidisciplinar
.

N
ão se trata de negativa do tratamento médico para
a
paciente; pelo contrário, os entes públicos têm o dever de assegurar o amplo atendimento à saúde. Contudo, as particularidades apresentadas levam à conclusão de que é suficiente a prestação de assistência à saúde pela equipe multidisciplinar, porquanto, para que o Estado seja obrigado a dispensar o serviço de
Home
Care
, exige-se a prova de sua imprescindibilidade.

Reitera-se
, não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, no entanto, devem ser adotadas algumas cautelas
e
critérios para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Dessa forma, não configurada a imprescindibilidade do tratamento de
Home
Care
, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, sobretudo quanto ao fato de o quadro clínico d
a
recorrente não ser de urgência ou de risco de vida, a ponto de tornar
-se
inapto o atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar, comumente mantido pelo SUS
.

Assim, à luz das informações técnicas oficiais, que indicam não haver urgência ou critério clínico que justifique a internação domiciliar,
não há elementos suficientes para conceder a tutela de urgência pretendida
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025